Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES RELATIVAS A FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE SETE ANOS. AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS APTOS A INDICAR RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes concomitantemente: uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. No caso em tela, observa-se que, conquanto preenchidos os dois pressuspostos “strictu sensu” (prova da materialidade e indícios de autoria) e uma das condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do Código Penal), não estão presentes os fundamentos que autorizam a segregação cautelar.
3. A gravidade da conduta imputada ao paciente não extrapolou o normal para o tipo e, embora ele seja multirreincidente, a anotação mais recente da sua folha de antecedentes penais relativa a crime patrimonial diz respeito a fato praticado no ano de 2013, de maneira não existem fatos contemporâneos, conforme exige o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/19, que indiquem risco de reiteração delitiva para justificar a prisão com fundamento na garantia da ordem pública.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.